Tribunal: TJSP
Processo: 2138734-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2138734-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante NOELLE ESPEDA
GARCIA e Paciente JEFFERSON DOMINGUES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138734-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10342
2
VOTO No 10342
HABEAS CORPUS No 2138734-96.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
IMPETRANTE: Noélle Espeda Garcia (Advogada)
PACIENTE: Jefferson Domingues Martins
CORRÉUS: Raul Lopes Fernandes e Lucas Domingues Martins
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Noélle Espeda Garcia, em favor de Jefferson
Domingues Martins, visando à revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares outras.
Relata a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática dos crimes “elencados nos artigos 33 e 35 da
Lei de Drogas” (sic).
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
ressaltando que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138734-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10342
3
Assevera que o paciente é mero usuário de drogas,
salientando que a quantidade de droga apreendida é ínfima.
Alega que a prisão do paciente é desproporcional,
porquanto, caso seja condenado, “deverá ser aplicado o parágrafo 4o, do
artigo 33, da Lei de Drogas, motivo pelo qual não será o caso de aplicação de
pena privativa de liberdade para o acusado” (sic).
Por fim aduz que, em razão da pandemia do Covid-19,
o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 155/161), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 164/166) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 169/173).
É o relatório.
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Isso porque a alegação de ser o paciente mero usuário
não comporta conhecimento nos estreitos limites deste remédio constitucional,
exatamente porque concerne ao mérito do feito, que não pode ser apreciado
em sede de habeas corpus.
Como se sabe, o acolhimento de tese dessa natureza,
na restrita via do writ, somente se mostra viável na hipótese de irrefutável
comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138734-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10342
4
Dessa forma, a análise desse pleito deve ser
postergada para o momento oportuno, pois inviável em sede de habeas
corpus, de angustos lindes.
No mais, a ordem deve ser denegada, pois não se
vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
“caput”, e 35 “caput”, ambos da Lei no 11.343/06 e 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente, porque, na data de 10 de junho de 2020, associado
aos corréus e ao adolescente Mateus Vanderlei Araújo Meira, trazia consigo e
tinha em depósito, para fim de tráfico, 3 porções de maconha e 162 porções
de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Consta, ainda, que o paciente e os corréus
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente M.U.A.M, “com ele
praticando o crime de tráfico de drogas” (sic).
Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na r.
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto a douta
autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos
seguintes termos:
“(...)Segundo consta dos autos, no dia 10/06/2020, por
volta das 19h30, na avenida Waldemar Guimarães
Ferreira, 2-69, Jardim Marilu, em Bauru, os policiais
militares, patrulhamento pela região do Motel Kibutz com
grande incidência de tráfico de drogas, os policiais
avistaram o adolescente MATEUS, no cruzamento das
vias Av. Waldemar Guimarães Ferreira e Rua João
Sotero de Castro, o qual ao avistar a viatura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138734-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10342
5
empreendeu fuga jogando um objeto para dentro da
residência ao local dos fatos, de propriedade da Sra.
MARIA
APARECIDA
DOMINGUES,
genitora
dos
indiciados JEFFERSON DOMINGUES MARTINS e
LUCAS DOMINGUES MARTINS, tendo os milicianos
detido MATEUS. Em revista pessoal, nada de irregular
foi
encontrado
com
MATEUS,
porém,
ao
ser
questionado, o mesmo confessou que buscava drogas
no citado imóvel, efetuava a venda dos mesmos e o
dinheiro arrecadado, ele enrolava em um elástico e
atirava para dentro da citada residência. Diante de tais
informações, os policiais solicitaram o apoio de mais
viaturas e do canil da PM, tendo os mesmos adentrado
à
residência,
onde
estavam
além
de
MARIA
APARECIDA, seus filhos JEFFERSON e LUCAS e ainda
o amigo deles de nome RAUL. No tanque da residência
foi encontrada a quantia de R$ 1.910,00 e em uma das
janelas foram encontradas
três
porções
de
"maconha",
com
RAUL
foram
encontrados dois pinos de "cocaína" e com o
JEFFERSON três pinos de "cocaína" além da quantia de
R$7,00. Ainda com a ajuda dos cães farejadores, foi
localizado um pacote plástico enterrado no quintal perto
de uma árvore, contendo em seu interior 157 pinos
"eppendorf" contendo cocaína em seu interior. Nestes
termos,
considerando as circunstâncias do caso
concreto, verifica-se que está presente hipótese de
flagrante delito, uma vez que a situação fática está
subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O
auto de prisão em flagrante encontra-se regular e bem
observou o Ministério Público a fls. 94/98 a segregação
cautelar é necessária para a garantia da ordem pública,
visto que, se soltos, continuarão, em conjunto,
exercendo a traficância. Neste sentido, observo que os
averiguados, muito embora não sejam reincidentes, é
certo que com eles foram encontradas enorme
quantidade de drogas, qual seja, cocaína, droga essa
com elevado índice de dependência química e, ainda, foi
encontrado grande valor de dinheiro em espécie, em
desconformidade com a capacidade econômica dos
investigados, que estão desempregados. Além disso, os
averiguados, em associação criminosa, cometeram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138734-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10342
6
delitos em meio a uma crise de saúde pública e em
companhia de adolescente, o que, certamente, irá
majorar as suas penas. Portanto, é grave suas
condutas. Assim, considerando que aquele que trafica
põe em risco o meio social e intranquiliza a sociedade,
na medida em que fomenta outros diversos crimes,
causando verdadeiro pânico. E mais, tais circunstâncias
retratam a periculosidade e a necessidade de assegurar
a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva. A
reiteração delitiva constitui fundamento hábil a justificar
a prisão preventiva, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: O fato de o réu ser
reincidente e portador de maus antecedentes é
circunstância que revela a inclinação à criminalidade,
demonstrando sua periculosidade acentuada e a real
possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações
penais (HC 310.265/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
24/02/2015,
DJe
05/03/2015). A despeito da Recomendação no 62/2020
do CNJ, nesta hipótese, excepcionalmente, destacando-
se a ousadia dos autuados, que optaram por
comercializar
entorpecentes
durante
período
de
quarentena, entendo que deve ser convertida a prisão
em flagrante em prisão preventiva, uma vez que há
fundado receio de que os autuados continuarão a
atividade delitiva se forem mantidos em liberdade,
colocando em risco a ordem pública. Por outro lado,
acolho a manifestação do Ministério Público a fls. 95,
que sustentou baseado na situação de pandemia que se
encontra a saúde pública atual, o deferimento de
benefício da liberdade provisória dependeria de alguns
pressupostos que, no entender do Ministério Público,
são CUMULATIVOS e INAFASTÁVEIS, quais sejam: a)
comprovação inequívoca de que o acusado se enquadra
no grupo de vulneráveis do COVID19; b). impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco
real de que o estabelecimento em que se encontra, e
que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida. E, no
caso em exame, nada há nos autos a demonstrar o
preenchimento destes requisitos. Importante frisar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138734-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10342
7
consagração da presunção de inocência prevista no art.
5o, inciso LVII, da Constituição Federal vigente, não
importou em revogação das modalidades de prisão de
natureza processual. A própria Constituição ressalva
expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem
escrita de autoridade judiciária competente (nesse
sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). Nestes termos,
considerando as circunstâncias fáticas acima narradas,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
mostra-se de rigor. V. Ante o exposto, nos termos do art.
310, II, e 282, parágrafo 6o, do CPP, CONVERTO a
prisão em flagrante de dos indiciados Jefferson
Domingues Martins, Lucas Domingues Martins e Raul
Lopes Fernandes em PREVENTIVA, expedindo-se o
competente mandado de prisão” (sic).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138734-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10342
8
da
ordem
pública”
(STJ
-
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0, Relator: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
É de se destacar, ainda, que eventuais condições
subjetivas favoráveis, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir
a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido, não há falar em desproporcionalidade
entre a atual segregação e a pena que, eventualmente, possa resultar no caso
de suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o futuro
e sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das provas,
incompatível com o estreito limite do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138734-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10342
9
E, sobre revogar a prisão, em razão da pandemia que
efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para a
prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que
estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro
Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Por fim, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias para
evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado de São
Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento adequado.
Assim, não demonstrou a impetrante sofrer o paciente
qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que
reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte e, na parte
conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator